Tribunal: TJBA
Processo: 0000091-93.1999.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000091-93.1999.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL DE PECAS GG LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF, SÚMULA 314 E TESES DO REsp REPETITIVO Nº 1.340.553/RS. SÚMULA 106 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Comercial de Peças GG Ltda., destinada à cobrança de créditos de ICMS, sob fundamento de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente do crédito tributário executado, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80, considerando a alegação de ausência de inércia da Fazenda Pública e a eventual imputação da demora ao funcionamento do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por inércia do exequente após a suspensão prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, com posterior transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito tributário. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, iniciando-se, após esse período, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. A análise dos autos revela que, após a certificação da inexistência de bens e da ausência de pagamento, a Fazenda Pública adotou providências voltadas à localização de patrimônio do executado, requerendo expedição de ofícios à Receita Federal e ao Cartório de Registro de Imóveis, os quais foram devidamente cumpridos. Os lapsos temporais posteriores decorreram da ausência de impulso processual pelo juízo e da morosidade do trâmite judicial, não sendo possível imputar à Fazenda Pública a paralisação do feito. A decretação da prescrição intercorrente exige demonstração de inércia do exequente, não sendo suficiente o mero decurso do prazo sem movimentação processual quando a demora resulta de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. Aplica-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora decorrente do mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição quando a parte atua de forma diligente. O princípio do impulso oficial, previsto no art. 2º do CPC, impõe ao órgão jurisdicional a condução do processo após sua instauração, sendo incompatível a penalização da Fazenda Pública por atrasos imputáveis à estrutura judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente na execução fiscal exige demonstração de inércia da Fazenda Pública após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. A demora processual decorrente do funcionamento do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente em desfavor da Fazenda Pública. A atuação diligente do exequente na busca de bens do devedor afasta a caracterização de paralisação do processo por sua inércia. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.0000091-93.1999.8.05.0072,em que figuram como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Comercial de Peças GG Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.